Tribunal: STF
Processo: HC 269293
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Gabriel Pereira Sampaio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 
5. Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.029.067  AgRg, ministro Og Fernandes)

Em suas razões, o impetrante pretende, em síntese, “aplicar ao Paciente a redução, em seu grau máximo, da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 e, por via de consequência, converter a pena Restritiva de Liberdade em Restritiva de Direito, nos exatos termos do art. 44 do Código Penal bem como fixar o Regime Inicialmente para o Aberto, consoante disposição legal contida no artigo 33, § 2º, alínea ‘ c ‘, do Código Penal”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, verifico que assiste parcial razão ao impetrante.

Da análise dos autos, observo que o juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, assim fundamentou (eDoc 6):

Em sequência, considerando agora as causas de aumento e diminuição da pena (terceira fase de dosimetria), não há causa para alteração do quantum da pena. Anoto que inaplicável a redutora art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06. O referido dispositivo legal autoriza a redução da pena "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Nesse sentido, a comprovação da satisfação dos requisitos legais incumbe ao próprio interessado, devendo ele demonstrar que a atividade criminosa em que foi pego constituiu episódio esporádico, preferencialmente o único em sua existência, vale dizer, o propalado "traficante de primeira viagem". 
Entretanto, na hipótese dos autos, entendemos que há elementos suficientes que demonstram que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Com efeito, Gabriel possui passagens por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (procs n. 1501952- 98.2023.8.26.0400, n. 0001708-54.2020.8.26.0400, n. 1501207-55.2022.8.26.0400 e n. 1501972-31.2019.8.26.0400 fls. 28/29), com cumprimento de internações na Fundação Casa. Registre-se que o C. STJ admite a utilização de atos infracionais para afastamento da forma privilegiada, considerando a gravidade dos atos pretéritos e a proximidade com a nova infração, exatamente como ocorre nos autos.  
[...]
De mais a mais, no caso dos autos, restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais que havia várias denúncias de populares apontando que o réu vinha fazendo da traficância seu meio de vida. Assim, considerando seu histórico, bem como que em seu desfavor foram produzidos elementos que não indicam singularidade e unicidade no seu comportamento ilícito, não se pode conferir ao acusado, diante destas peculiaridades, o mesmo tratamento que de dispensaria àquele que comercializa pequena quantidade de entorpecente, não demonstrando se tratar de um mero iniciante na seara criminal. (grifei)

Como se vê, o único fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, foi a existência de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas praticados pelo ora paciente, entendimento esse que, como bem anotou a parte impetrante, destoa da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, configurando-se, dessa forma, manifesta ilegalidade. 

Ainda, a mera menção ao fato de que “havia várias denúncias de populares apontando que o réu vinha fazendo da traficância seu meio de vida” não possui o condão de comprovar dedicação a atividades criminosas.

Cabe citar, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA  COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 193.816 AgR, ministra Cármen Lúcia)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECORRENTE CONDENADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE REGISTROS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A orientação jurisprudencial da Segunda Turma desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, por si só, a utilização de atos infracionais anteriormente cometidos pelo agente para caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado.
[...]
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 210.056 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO EM REGISTRO PRETÉRITO DE ATOS INFRACIONAIS. ORDEM CONCEDIDA. 
1. O registro pretérito de atos infracionais não impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2. Agravo interno desprovido.
(HC 220.307 AgR, da minha Relatoria)

Ressalto, ademais, que a apreensão de pequena quantidade de droga — no caso, 6,5 gramas de crack — sequer constituiria fundamento idôneo para, por si só, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, nos termos da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte (RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber; HC 190.492 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski; HC 193.223 AgRg, ministro redator Gilmar Mendes; HC 186.909 AgRg, ministro Edson Fachin):

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. [...] PEQUENA QUANTIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O REDUTOR. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. Quantidade de drogas (23g) não é elevada e os argumentos das circunstâncias do crime se mostram insuficientes a demonstrar a dedicação de atividades delitivas.
3. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para restabelecer a decisão do Juízo singular.
(HC 147.210 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

3. Em face do exposto, concedo, em parte, a  ordem  de habeas corpus para determinar ao Juízo de origem (Ação Penal nº 1504593-25.2024.8.26.0400) que realize nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente